Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM REDE DE TELEVISÃO E EM PORTAL DE NOTÍCIAS NA INTERNET. INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO. DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO OU DE INTENÇÃO DE OFENSA À HONRA DA PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil consagram o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual o magistrado, ao decidir a lide, deve observar os limites objetivos traçados pelo pedido e pela causa de pedir.
1.1. Observado, no caso concreto, que o d. Magistrado sentenciante impôs à ré obrigação de fazer com conteúdo diverso do que foi vindicado na petição inicial, tem-se por caracterizado o julgamento extra petita, a justificar o reconhecimento da nulidade parcial da sentença, com a consequente exclusão da obrigação imposta.
2. De acordo com o artigo 5o, inciso XIV, a Constituição Federal, é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional
2.1. Estando em rota de colisão direitos fundamentais amparados pela Carta Magna, a solução do litígio deve observar juízo de ponderação, balanceamento ou sopesamento em relação aos princípios colidentes.
3. Em se tratando de ação indenizatória fundamentada na veiculação de matéria jornalística, somente nos casos em que há abuso do direito à informação, com o desvirtuamento dos fatos, de forma a causar abalo à honra subjetiva ou à imagem do indivíduo, é cabível indenização por danos morais.
3.1. Observado, no caso concreto, que a matéria jornalística veiculada pela ré contempla apenas uma narrativa de fatos de interesse público, de cunho eminentemente informativo, é de se considerar evidenciado o exercício regular do direito de informação, insuscetível de causar abalo de ordem moral.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade parcial da sentença acolhida. No mérito, recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado improcedente.